Tribunal: TJSP
Processo: 1018818-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO POR TRÁS DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ, LOCADORA, COM O PERTENCENTE AO AUTOR – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ DEMONSTRADA – SOLIDARIEDADE DA LOCADORA DE VEÍCULOS RECONHECIDA, DE ACORDO COM A SÚMULA 492 DO STF – DANOS NO VEÍCULO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE VEÍCULO – COLISÃO POR TRÁS DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ, LOCADORA, COM O PERTENCENTE AO AUTOR – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ DEMONSTRADA – SOLIDARIEDADE DA LOCADORA DE VEÍCULOS RECONHECIDA, DE ACORDO COM A SÚMULA 492 DO STF – DANOS NO VEÍCULO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a procedência do pedido de indenização referente aos danos materiais suportados pela seguradora em veículo segurado, sendo incontroversa a culpa do condutor do veículo de propriedade da corré locadora, faz a seguradora jus à indenização almejada, decorrente do conserto do veículo, culminando na manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018818-76.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao apelo, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-76.2020.8.26.0100
2- Voto no 43.722
2
Apelação no 1018818-76.2020.8.26.0100
Apelante
: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
Apelada
: ALLIANZ SEGUROS S/A
Comarca
: São Paulo Foro Central 8a Vara Cível
Juiz(a)
: Helmer Augusto Toqueton Amaral

V O T O No 43.722
AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTE DE VEÍCULO COLISÃO
POR TRÁS DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ,
LOCADORA, COM O PERTENCENTE AO AUTOR CULPA
DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ DEMONSTRADA
SOLIDARIEDADE
DA
LOCADORA
DE
VEÍCULOS
RECONHECIDA, DE ACORDO COM A SÚMULA 492 DO STF
DANOS NO VEÍCULO SEGURADO
INDENIZAÇÃO
DEVIDA

SENTENÇA
CONFIRMADA
POR
SEUS
FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP RECURSO NÃO
PROVIDO. Não trazendo a ré fundamentos suficientes a
modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a
procedência do pedido de indenização referente aos danos
materiais suportados pela seguradora em veículo segurado,
sendo incontroversa a culpa do condutor do veículo de
propriedade da corré locadora, faz a seguradora jus à
indenização almejada, decorrente do conserto do veículo,
culminando na manutenção integral da sentença, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal.
ALLIANZ SEGUROS S/A propôs ação regressiva de indenização
frente a MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 216/218, cujo relatório se adota e em nada
modificada por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados às fls.
242/243 , condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 3.547,15, corrigido
monetariamente desde o desembolso e com juros legais a partir da citação,
assim como os ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em
R$ 1.500,00.
Inconformada, apela a ré almejando a reforma do decisum (fls.
246/277). Argúi, em preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo, eis que o veículo de sua propriedade estava sendo conduzido por
pessoa não autorizada pela empresa locatária, não se tratando de aplicação da
Súmula no 492 do STF por não haver contrato de locação entre ela e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-76.2020.8.26.0100
2- Voto no 43.722
3
condutor do veículo, suposto causador da infração, além de não ter sido a ela
apresentado o boletim de ocorrência pela locatária, em contrariedade ao que
determinam as condições gerais da locação de veículos, fato que culmina na
extinção da ação com fulcro no art. 485, VI, do CPC, requerendo, nesse
aspecto, a denunciação da lide da locatária à luz do art. 125 do CPC. No mais,
alega que a seguradora apresentou versão unilateral contida no boletim de
ocorrência, não se desincumbindo do ônus da prova por deixar de juntar aos
autos elementos necessários à constituição do seu direito, não podendo ser
condenada com base em suposições, insistindo na improcedência da ação
com base na comprovação da perda da guarda jurídica do bem e na
impugnação do valor da indenização por danos materiais, eis que conta com
valores superiores aos praticados no mercado, além de pugnar pela dedução
do valor pago pela segurada da apelada a título de franquia, pela fixação da
correção monetária com base na Lei no 6.899/81 e, ainda, pela redução do
valor da verba honorária advocatícia.
O recurso foi respondido (fls. 283/301).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso para lhe negar provimento.
Conforme se depreende dos autos, propôs a autora a presente ação
regressiva fundada em acidente automobilístico ocorrido, de forma
incontroversa, em 03.09.2019 na Marginal Tietê, altura do numeral 10001,
nesta Capital/SP, tendo sido atingido na traseira o veículo segurado por ela
(marca Renault, modelo Sandero Expression 1.0 16V, ano 2014) e de
propriedade de Thais Fernanda de Oliveira Siqueira, por parte do condutor do
veículo de propriedade da ré (marca GM, modelo Spin 1.8 LTZ, ano 2018),
locado pela empresa CSJ Soluções em Telecomunicações Ltda. ME,
alegando a autora que teve que arcar com os valores atinentes ao conserto do
bem, totalizando R$ 3.547,15, fato que ensejou o ajuizamento da presente
ação regressiva.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva de parte levantada
pela ré por ser proprietária do veículo conduzido por terceiro e que colidiu na
traseira do automóvel segurado pela autora, vê-se que é de todo impertinente,
devendo ser de pronto rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-76.2020.8.26.0100
2- Voto no 43.722
4
Ora, ainda que este não conste no contrato de locação firmado o
nome do condutor do veículo que deu causa ao acidente (denominado “Sr.
Carlos”), vê-se que tal fato é irrelevante ao deslinde da causa, até porque não
consta que houve esbulho por parte do condutor do veículo em relação à
empresa locatária.
Assim, se abuso houve por parte desta em relação às cláusulas
contratuais entabuladas, deve tal questão ser resolvida pela ré por meio das
vias ordinárias, não podendo essa pendenga resvalar nos direitos da autora de
perseguir seu direito fundado na apólice de seguro contratada, cujo objeto era
justamente o veículo abalroado.
Ademais, de acordo com a Súmula 492/STF, “A empresa locadora
de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por
este causados a terceiro, no uso do carro locado” e sua aplicação ao caso, ao
contrário do alegado pela requerente, não se mostra equivocada.
Há que se ressaltar que toda empresa que aluga veículos tem plena
ciência, de antemão, dos riscos inerentes a tal atividade, o que justifica a
aplicação da disposição contida no art. 927, parágrafo único, do Código
Civil/2002, não podendo, assim, ser admitida a alegação de que não há
fundamento legal para a decisão adotada na r. sentença guerreada, que
reconheceu a responsabilidade solidária entre locadora e locatária para
responder por danos perante terceiros.
Esta Corte já decidiu que, em casos como o presente, a
responsabilidade da locadora de veículos é objetiva:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA LOCADORA DE
VEÍCULOS - ATIVIDADE DE RISCO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
SÚMULA N° 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS - PENSIONAMENTO DEVIDO - AÇÃO INDENIZATÓRIA
JULGADA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. A empresa locadora de
veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este
causados a terceiro no uso do carro locado” (Apelação
0003982-89.2008.8.26.0471 TJSP 26a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Renato
Sartorelli j. em 27/06/2012).
De igual maneira, a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal
de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-76.2020.8.26.0100
2- Voto no 43.722
5
DO
LOCATÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
LOCADOR.
SOLIDARIEDADE. SÚMULAS N. 492 DO STF E 83 DO STJ.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O locador responde solidariamente com o condutor do veículo
pelos danos causados a terceiros. Incidência das Súmulas n. 492 do STF e
83 do STJ.
2. É inviável, em recurso especial, revisar a orientação adotada
pelas instâncias ordinárias quando alicerçado o convencimento dos julgadores
em cláusulas contratuais e em elementos fáticos-probatórios presentes nos
autos. Aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp
491.644/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015, g.n.).
Acidente de trânsito. Ação regressiva de ressarcimento. Culpa
atribuída ao motorista de carro alugado pela ré. Responsabilidade solidária
da locadora com a locatária, nos termos da Súmula 492, STF e art. 927,
parágrafo único do Código Civil. Recurso provido, com observação.
(Apelação 0194943-91.2012.8.26.0100; Relator Des. Nestor Duarte; j.
01/07/2015, g.n.).
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO. Comprovada a culpa do condutor
do veículo automotor locado, a locadora de veículo responde solidariamente
pelos danos causados à vítima aplicação do enunciado da Súmula no 492 do
E. STF precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Nos casos de
responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde a data
do evento danoso aplicação do enunciado da Súmula no 54 do C. STJ reforma
parcial da r. sentença apelada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO
DA
CORRÉ
NÃO
PROVIDO
(Apelação
no
4000691-77.2013.8.26.0005, Rel. Desa. BERENICE MARCONDES CESAR,
j. 15/12/2015, g.n.).
“Como é sabido, na condição de locadora, não está excluída de
responder pelo que adveio de lesão patrimonial para terceiro pela conduta de
quem dirigia o veículo de sua propriedade. É enunciado da súmula n. 492 do
supremo tribunal federal: 'A empresa locadora de veículos responde, civil e
solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiros, no
uso do carro locado'. Deste modo, tendo esse vínculo solidário ao que
resultou de danos para terceira pessoa, é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, dado, também, o risco inerente à sua atividade comercial,
aplicando-se o disposto no artigo 927, do Código Civil” (Apelação
0167186-64.2008.8.26.0100 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Hélio
Nogueira j. em 25/03/2013, g.n.).
Também restou considerado o fato de que a colisão se deu na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-76.2020.8.26.0100
2- Voto no 43.722
6
traseira do veículo segurado, sendo sabido que aquele que conduz atrás de
outro deve fazê-lo com prudência, observando a distância de segurança
frontal entre o seu veículo e o que segue à frente, considerando-se, no
momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e
ainda as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), para que em uma
emergência de brusca parada do automóvel que segue à frente, ou mesmo por
conta de sinalização semafórica ou, ainda, de cruzamento de via secundária
com via de grande movimento os veículos não colidam.
Rejeitada, ainda, a impugnação quanto ao valor da indenização
securitária pago pela autora à segurada, eis que não demonstrado
efetivamente que foi procedida com base em valores superiores aos
praticados no mercado, além de ter sido regularmente considerado no
cômputo do valor o referente à franquia (fls. 33/34).
Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Do r. julgado de primeira instância, ora hostilizado, com a devida
vênia, transcreve-se o seguinte trecho:
“A Súmula 492 do STF é clara e precisa: 'A empresa locadora de
veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este
causados a terceiro, no uso do carro locado'. Assim, não é o caso de
denunciação da lide, até porque o lesado pode escolher contra quem
demandar.
Outrossim, irrelevante qualquer disposição contratual referente a
limitação ou exoneração de responsabilidade pelo evento porque a mesma não
é oponível ao autor face a solidariedade. E se há solidariedade, não há que se
falar em ilegitimidade passiva. Também não há prescrição pois a disposição
legal invocada restringe-se a relação segurado/segurador, e não a ação de
regresso.
A ação é procedente, devendo-se carrear ao réu a culpa pelo
acidente. O veículo do requerido colidiu contra a parte traseira do veículo
segurado pela autora. Ora, quem trafega atrás deve guardar distância segura
do automóvel que segue à frente justamente para evitar colisão. Ao atingir o
veículo do segurado da requerente é certo que o condutor do veículo do réu ou
não guardava distância segura, ou não dirigia com a atenção devida. De uma
forma, ou de outra, caracteriza-se sua culpa pelo acidente. Ademais, tal
presunção de culpa não foi elidida. Pelo contrário, foi reconhecida já que não
apresentada versão diversa verossímil para o acidente. Ora, tal demonstra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-76.2020.8.26.0100
2- Voto no 43.722
7
efetiva imprudência do condutor do veículo da requerida que desrespeitou as
disposições do art. 28 e 29 da Lei 9503/97, agindo de forma negligente e
imperita porque não conseguiu reter o seu veículo diante da frenagem
empreendida pelo veículo do autor, com a consequente colisão traseira.
(...)
Em relação ao montante, nenhum reparo há a ser feito porque os
valores encontram-se documentalmente comprovados, encontrando-se em
consonância com os danos constatados, não tendo o requerido apresentado
qualquer contraprova capaz de indicar a incorreção dos valores. Por fim, no
tocante ao valor da franquia, trata-se de questão afeta ao segurador e
segurado. A demanda versa sobre reembolso dos valores dispendidos pela
seguradora. Logo, nenhum reparo a ser feito neste aspecto”.
Dispensáveis, por derradeiro, maiores fundamentos a se evitar a
repetição do que estou decidido em primeira instância, cumprindo observar
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando orientação no
sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Assim, deve a condenação ser mantida tal como consta no decisum,
mas acrescentando pequena alteração quanto aos juros, eis que se trata à
espécie de obrigação de reparar danos decorrentes de ilícito extracontratual,
devendo ser fixados à taxa de 1% ao mês a partir do evento, conforme
Súmula 54 do STJ, acrescendo-se, ainda, que este é considerado como sendo
a data em que a seguradora pagou o valor do sinistro ao segurado,
subsumindo o direito deste em relação à ré, e não a data do sinistro.
Já em relação à correção monetária, impertinente que seja fixada
com base na Lei no 6.899/81, devendo ser fixado a partir do desembolso e
pelos índices previstos na Tabela Prática deste E. Tribunal, momento mais
adequado para recompor o valor da moeda.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-76.2020.8.26.0100
2- Voto no 43.722
8
Posto isto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao apelo, com
observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator